Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE. PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO. LESÕES CORPORAIS. OBJETOS PESSOAIS DANIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida a ressarcir a autora no montante de R$ 9.554,24, bem como a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em suas razões recursais, a autora requer a majoração dos danos materiais e morais. Já o recorrente réu afirma a inexistência de prova dos danos materiais e morais sofridos.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 51942571 e ID 51942560). Dispensada a autora do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça ora deferido. Preparo regular pelo réu (ID 51942561 a ID 51942561). Contrarrazões apresentadas por ambos (ID 51942569 e ID 51942578).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso, resta incontroverso nos autos que a autora firmou com a requerida contrato de transporte e que, durante o trajeto, o motorista perdeu o controle do ônibus que caiu dentro de uma vala, sofrendo a autora lesões corporais, conforme fotos juntadas aos autos. Também não há controvérsia quanto ao fato de que os pertences pessoais da autora foram arremessados para fora do veículo e danificados ao entrarem em contato com a água. Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço a ensejar reparação pelos danos causados.
6. A situação vivenciada pela autora está para além dos meros dissabores, tendo lhe causado transtornos e aborrecimentos que ultrapassam os percalços do dia a dia, razão pela qual restou configurado o dever de indenização por dano moral suportado pela parte, em especial pelo sofrimento ocasionado pelas lesões sofridas (ID 51941777 - pág. 9 a 14).
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
8. No caso, o fato de que as testemunhas arroladas poderiam comprovar o real dano moral sofrido pela parte, não é o suficiente para majorar o valor da indenização. Não houve alegação de cerceamento de defesa. Logo, não pode pedir majoração do dano com base em possíveis declarações que seriam prestadas. Assim, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Também deve a recorrida reparar os danos materiais suportados pela autora. No caso, restou demonstrado nos autos notas fiscais e recibos dos objetos pessoais e medicamentos, devendo a requerida restituir a quantia de R$ 9.554,24 (ID 51941777). Não prospera a alegação da autora de que os valores devem ser ressarcidos considerando o valor atual dos aparelhos danificados, tais como celular, notebook e tablet. O dano material visa a reparar o efetivo prejuízo suportado pela parte, não podendo a quantia oscilar de acordo com o valor pago em aparelhos novos, mormente considerando que os da autora eram usados. No tocante ao valor do bilhete no importe de R$ 129,99, tal quantia já foi considerada no cálculo, conforme comprovante de ID 51941777 - Pág. 2.
10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas pelo réu. Dispensada a autora do recolhimento. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.